Tribunal: TJSP
Processo: 2232208-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo Instrumento. Rejeição da objeção de pré-executividade e determinação de prosseguimento com efetivação da penhora anteriormente determinada – 10% sobre os vencimentos do executado. Insurgência das partes. Exequente que busca, neste recurso, a penhora no percentual de 30%. Não conhecimento, em razão da perda do objeto, diante do acolhimento do Agravo de Instrumento

Ementa:
Agravo Instrumento. Rejeição da objeção de pré-executividade e determinação de prosseguimento com efetivação da penhora anteriormente determinada – 10% sobre os vencimentos do executado. Insurgência das partes. Exequente que busca, neste recurso, a penhora no percentual de 30%. Não conhecimento, em razão da perda do objeto, diante do acolhimento do Agravo de Instrumento (2242762-81.2021.8.26.0000) interposto pelo executado, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Recurso prejudicado.